Tribunal: TJES
Processo: 5005263-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUTORIDADE COATORA INDICADA COMO SENDO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO ATRIBUÍDA A CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAMENTO. AUTORIDADE COATORA PERTENCENTE AO PRÓPRIO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.
O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando a autoridade apontada como coatora não é aquela de fato responsável pelo ato impugnado, sobretudo quando se trata de membro de Tribunal, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República. No caso, o constrangimento alegado decorre de suposta mora no julgamento de recurso em sentido estrito pela Câmara Criminal deste Tribunal, o que desloca a competência para o Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA
, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

A impetração sustenta que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na tramitação da Ação Penal nº 0002000-87.2022.8.08.0006, especialmente, diante da mora no julgamento de recurso em sentido estrito interposto em seu favor.

Alega-se que o paciente está preso preventivamente desde 02/09/2022, tendo sido pronunciado em 27/09/2023. O recurso interposto pela Defesa teria sido encaminhado à 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, em 15/05/2024, sem que houvesse posterior movimentação processual.

Diante disso, requer-se a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mencionado recurso, ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão fundamentada.

A autoridade apontada como coatora limitou-se a apresentar cópia da decisão que manteve a pronúncia e a prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005263-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Verifica-se, da leitura dos autos, que a insurgência veiculada no presente writ centra-se na alegada morosidade, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto em favor do paciente, o qual foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Contudo, a despeito da argumentação defensiva, salta aos olhos vício de ordem formal, que obsta o conhecimento da impetração.

A autoridade apontada como coatora é o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz. Todavia, os próprios impetrantes afirmam que o constrangimento decorre da demora no julgamento do recurso em sentido estrito já remetido à Primeira Câmara Criminal deste Tribunal. Assim, a suposta coação não é oriunda de ato praticado pelo Juiz de primeiro grau, mas sim da inércia atribuída a órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, mostra-se evidente a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o presente writ, haja vista que a autoridade responsável pelo ato coator – membro de Tribunal – encontra-se submetida à jurisdição do
Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, (...).”

Dessa forma, é vedado ao próprio órgão, ou a seus pares, reavaliar a legalidade de ato próprio, sendo imprescindível o ajuizamento do Habeas Corpus perante o STJ, que detém competência originária para apreciação de medidas contra atos de Tribunais Estaduais.

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus
, diante da incompetência deste Tribunal para apreciar o feito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do habeas corpus.